Tribunal: TJDFT
Processo: 0717255-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717255-18.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por VICTOR GABRIEL GONÇALVES DE OLIVEIRA, nos termos do caput do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 68913860, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário por afronta à legislação de regência. A parte agravada apresentou contrarrazões. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, que estabelece que diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o manejo do agravo de ID 68289397 por parte do ora agravante, contra a decisão que negou seguimento ao apelo extraordinário, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa. A esse respeito, confira-se o ARE 1491439 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, PUBLIC 21-3-2025. Outrossim, com relação ao agravo de ID 69435707, deixo de apreciá-lo por se tratar de mera cópia do primeiro, bem como, porque não cabe complementação do apelo, por ausência de previsão legal. III - Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 69435697. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018